Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-84.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PRAZO DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem.
2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal
3. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.